Tribunal: TJBA
Processo: 8039230-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039230-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JULIO NUNES PINHEIRO FILHO

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE, DENNIS NUNES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (expurgos inflacionários do Plano Verão), ajuizada por Julio Nunes Pinheiro Filho. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prescrição e determinou a manifestação do exequente quanto à homologação ou não do laudo pericial realizado para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.169 do STJ; (ii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade ou não de prévia liquidação para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. No caso, como foi realizada a perícia contábil, restou superada a discussão acerca da necessidade de prévia liquidação, afastando a incidência do referido tema.

4. A tese de suspensão do feito com base no Tema 1.169 não se aplica, pois a matéria já foi superada no processo, tendo o juízo de origem determinado a apuração do valor devido mediante perícia técnica.

5. A alegação de prescrição não procede, pois a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014 interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

6. Considerando o ajuizamento do cumprimento de sentença em 15/04/2016, verifica-se que a demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal contado do ato interruptivo, razão pela qual a pretensão executória é tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de perícia contábil para apuração do valor devido em cumprimento de sentença coletiva afasta a aplicação do Tema 1.169 do STJ.

2. A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público possui eficácia interruptiva do prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.

3. A execução individual ajuizada dentro do novo prazo quinquenal, contado do protesto judicial, não se encontra prescrita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 202, II e parágrafo único; CPC/2015, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 28.10.2019; TJ-BA, Apelação 8003239-11.2016.8.05.0191, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 30.01.2023; TJ-RS, AI 5242300-92.2023.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José W. Hekman, j. 31.01.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurado(a) de Justiça

2